Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-66.2022.8.11.0012
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000571-66.2022.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CABRUANA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.559.815/0003-10 (EMBARGADO), LEONARDO TEROCO GODOI - CPF: 418.855.448-71 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO MAGARI GIMENEZ - CPF: 359.459.978-70 (ADVOGADO), TALHES FERNANDO FERREIRA BUENO - CPF: 393.612.348-97 (ADVOGADO), BRUNO GELMINI - CPF: 338.977.088-76 (ADVOGADO), CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA - CPF: 324.278.998-95 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000571-66.2022.8.11.0012.

EMBARGANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMBARGADOS:
CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA E CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE REGISTRO DE VEÍCULO FURTADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a seguradora à regularização do registro de veículo furtado, ao ressarcimento de valores pagos a título de IPVA e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante sustenta omissão quanto ao pedido de conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à Secretaria de Fazenda, bem como requer o prequestionamento dos arts. 932, I, 938, § 3º, e 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) ao pedido de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofícios a órgãos administrativos; e (ii) ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados pela embargante.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do CPC, art. 1.022, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por inconformismo da parte.

4.

O acórdão embargado consignou expressamente que os autos estavam suficientemente instruídos, afastando a alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo, com fundamento no CPC, art. 370, a desnecessidade de produção de provas ou de expedição de ofícios, diante da inexistência de controvérsia fática relevante.

5.

A decisão partiu de premissas incontroversas — furto do veículo, pagamento da indenização securitária e ausência de regularização do registro — e aplicou, de forma sistemática, o CC, art. 786, e o CTB, art. 126, p.u., reconhecendo a sub-rogação da seguradora e o dever legal de promover a baixa do registro do veículo considerado irrecuperável.

6.

Ao afirmar que entraves administrativos não afastam obrigação legal imposta à seguradora, o acórdão rejeitou implicitamente a necessidade de diligência, inexistindo omissão quando a fundamentação é suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados.

7.

A conversão do julgamento em diligência, prevista no CPC, arts. 932, I, e 938, § 3º, constitui faculdade do relator, condicionada à existência de dúvida fática relevante, circunstância não verificada no caso concreto.

8.

O prequestionamento exige debate e apreciação da matéria jurídica, não a menção literal de todos os dispositivos indicados, o que foi atendido pelo acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central e afasta, de maneira fundamentada, a necessidade de diligência. 2. A conversão do julgamento em diligência é faculdade do relator, condicionada à existência de controvérsia fática relevante. 3. O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando o enfrentamento da matéria jurídica.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000571-66.2022.8.11.0012.

EMBARGANTE:
ALLIANZ SEGUROS S.A.

EMBARGADOS:
CARINA CECCHINO DUARTE FERREIRA E CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

Vistos.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Allianz Seguros S.A.
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da seguradora à obrigação de promover a baixa/regularização do veículo furtado, ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPVA e ao pagamento de indenização por danos morais.

Conforme se extrai das razões recursais de Id. 345799367, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido manifestação expressa acerca do pedido de conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, a fim de viabilizar a transferência do veículo ou a remissão dos tributos incidentes.

Impugnação aos embargos no Id. 348030373.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Allianz Seguros S.A
. em face do

acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que a condenou à obrigação de promover a regularização do registro do veículo furtado, ao ressarcimento dos valores pagos a título de IPVA e ao pagamento de indenização por danos morais.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido apreciação do pedido de conversão do julgamento em diligência, com expedição de ofícios ao DETRAN/MT e à Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, providência que reputa necessária para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer.

Requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 932, I, 938, § 3º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem constituem sucedâneo recursal para modificar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

A alegação de omissão funda-se na suposta ausência de manifestação expressa quanto ao pedido de expedição de ofícios aos órgãos administrativos e de conversão do julgamento em diligência.

Todavia, a leitura atenta do acórdão revela que a questão foi devidamente enfrentada, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante.

O voto condutor consignou, de maneira clara, que os autos estavam suficientemente instruídos para o julgamento da controvérsia, afastando a preliminar de cerceamento de defesa e reconhecendo a desnecessidade de produção de provas ou de expedição de ofícios, com fundamento no art. 370 do CPC.

A decisão partiu de premissas fáticas incontroversas, quais sejam, o furto do veículo, o pagamento da indenização securitária e a ausência de regularização do registro perante os órgãos competentes, circunstância que ensejou a manutenção de cobranças tributárias em nome da parte autora.

A partir desses fatos comprovados nos autos, aplicou-se interpretação literal e sistemática do art. 786 do Código Civil, que estabelece a sub-rogação da seguradora nos direitos e ações do segurado após o pagamento da indenização, bem como do art. 126, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe à seguradora o dever de promover a baixa do registro do veículo considerado irrecuperável.

Sob a perspectiva teleológica, a norma visa evitar que o segurado, já indenizado e desvinculado do bem, permaneça sujeito a encargos e responsabilidades decorrentes da manutenção do registro em seu nome.

Nesse contexto, ao afirmar que eventuais entraves administrativos não eximem a seguradora do cumprimento de obrigação que lhe é legalmente imposta, o acórdão rejeitou, de forma fundamentada, a tese de impossibilidade material e, por consequência lógica, afastou a necessidade de conversão do julgamento em diligência ou de intervenção judicial para suprir providências administrativas que incumbem à própria embargante.

Não há omissão quando o julgador aprecia a questão central e apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que não mencione, de forma expressa, todos os dispositivos legais invocados pela parte.

O dever constitucional de motivação exige decisão fundamentada, mas não impõe resposta individualizada a cada argumento secundário ou à literalidade de todos os artigos citados.

A invocação dos arts. 932, I, e 938, § 3º, do CPC não altera tal conclusão.

A conversão do julgamento em diligência constitui faculdade do relator, condicionada à verificação da necessidade de produção de prova para o esclarecimento de fato relevante.

No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão, inexistia controvérsia fática apta a justificar dilação probatória ou expedição de ofícios, razão pela qual a medida foi implicitamente indeferida, com motivação adequada.

Com base apenas nas informações constantes dos autos, verifica-se que a alegada impossibilidade decorre de circunstâncias administrativas que deveriam ter sido enfrentadas pela própria seguradora após a sub-rogação, não podendo ser transferidas ao Poder Judiciário como condição prévia ao cumprimento da condenação.

No que tange ao pedido de prequestionamento, registre-se que a matéria foi suficientemente debatida sob o enfoque jurídico pertinente, inexistindo vício a ser sanado.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados, bastando que a tese jurídica tenha sido apreciada, o que efetivamente ocorreu.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicada, conclui-se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026